Tribunal: STF
Processo: Rcl 76465
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Sequoia Logística e Transportes S.A, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, nos autos do Processo 0000408-42.2024.5.13.0008.



    Em suas razões, a empresa reclamante relata que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor e requereu o reconhecimento do vínculo empregatício. Afirma, no entanto, a inexistência de relação de emprego, tendo em vista se tratar de relação comercial por preencher todos os requisitos da Lei 11.442/2007.



    Consta da exordial o seguinte contexto fático:



    “O Processo de origem sob o nº 0000408-42.2024.5.13.0008, ajuizado em 20/04/2024, versa sobre Reclamação Trabalhista movida por Transportador Autônomo de Cargas (TAC) regido pela Lei nº 11.442, de 05 de janeiro de 2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração e revoga a lei nº 6.813, de 10 de julho de 1980. 



    O reclamante do processo trabalhista, ora parte interessada, Edmilson Nóbrega Batista, alegou em sua petição inicial que foi contratado para função de motorista entregador, postulando o reconhecimento de vínculo de emprego, verbas rescisórias, FGTS + 40%, multas dos arts. 467 e 477 da CLT, adicional de periculosidade, horas extras e feriados. 



    Em sede de contestação na esfera trabalhista, a SEQUOIA, ora reclamante, afirmou em preliminar que o Autor era PRESTADOR AUTÔNOMO, tendo constituído empresa de transporte rodoviário de cargas. 



    Em razão da natureza comercial do contrato, postulou a decretação de incompetência material da Justiça do Trabalho.



    (...)



    Juntou aos autos as notas fiscais emitidas pela ora parte interessada, cujo objeto é a prestação de serviços de FRETE.



    (...)



    A sentença afastou a preliminar, entendendo pela competência da Justiça do Trabalho para julgar a matéria. Veja-se:



    (...)



    No mérito, a sentença não reconheceu o vínculo de emprego por compreender que ausentes os requisitos da relação empregatícia. 



    O autor da demanda trabalhista, ora parte interessada, recorreu, tendo o Eg. Tribunal Regional da 13ª Região reconhecido o vínculo de emprego, ignorando a relação comercial (serviços autônomos de transporte rodoviário de cargas) e o decidido na ADC 48 do STF, que prevê que a relação envolvendo transportador autônomo de cargas deve ser julgada pela Justiça Estadual.” (eDOC 1, pp. 2-5) 



    Diante disso, alega a incompetência da justiça trabalhista para processar e julgar a demanda, tendo em vista a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, assentada no julgamento da ADC 48.



    Requer, assim, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado e “determinar a remessa dos autos para Justiça Comum Estadual, competente para julgamento dos casos envolvendo a Lei 11.442/2007, em observância ao decidido na ADC 48.” (eDOC 1, p. 15)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de remeter o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Registro que a parte reclamante sustenta a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar o Processo 0000408-42.2024.5.13.0008, em razão do decidido por esta Corte nos autos da ADC 48. 



    No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020; grifo nosso)



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 



    Na espécie, verifico que Edmilson Nóbrega Batista ingressou com reclamação trabalhista requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício com a empresa ora reclamada. (eDOC 5, ID: 13196352)



    A sentença julgou improcedente a reclamatória trabalhista, no entanto rejeitou a preliminar de incompetência da justiça especializada, na forma da Lei 11.442/2007 (eDOC 14, ID: cb9df066).



    Confira-se, pois, trecho da aludida decisão: 



    “A parte reclamada suscitou a preliminar em comento sob o fundamento de que a relação mantida entre os litigantes é de natureza comercial, o que afastaria a competência desta Justiça Especializada. 



    Sem razão. 



    De acordo com a reelaborada teoria abstrata do direito de ação, a competência material do órgão julgador e as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante simples análise da causa de pedir e dos pleitos contidos na petição inicial.



    Tendo a parte reclamante formulado pleitos de natureza trabalhista, vinculados a alegações concernentes à declaração de um vínculo de emprego, bem como as verbas dele decorrentes, é o que basta para reconhecer a competência desta Justiça especializada para apreciar o feito, nos termos do artigo 114, I, da Constituição Federal. 



    Na apreciação do mérito dos pedidos, caberá análise de sua procedência ou improcedência (se houve ou não relação de emprego e, em caso positivo, quais eventuais direitos cabiam à parte autora), de acordo com as normas aplicáveis.



    Sendo assim, inquestionável a competência material da Justiça do Trabalho para apreciar os pedidos deduzidos na presente ação, razão pela qual rejeito a preliminar. 



    Especificamente quanto à suposta incompetência material parcial no tocante às contribuições previdenciárias, de fato, a Justiça do Trabalho não tem competência para executar, de ofício, as contribuições previdenciárias relativas aos salários pagos durante o vínculo de emprego reconhecido judicialmente. 



    Contudo, não há na petição inicial pedido de condenação da parte ré ao recolhimento de contribuições previdenciárias, salvo, por interpretação sistemática, quanto àquelas decorrentes das próprias verbas salariais pleiteadas nesta reclamação. 



    Nesse caso, a Justiça do Trabalho tem competência para determinar o recolhimento e realizar a execução de contribuições previdenciárias, pois decorrentes de eventual objeto de condenação, conforme inteligência da Súmula nº 368, I, do TST, e da Súmula Vinculante nº 53. Nesse sentido, nada a deferir.” (eDOC 14, pp. 3-4) 



    Interposto recurso ordinário pelo ora beneficiário, o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região deu provimento ao apelo para reconhecer o vínculo empregatício, nos termos do acórdão assim ementado:



    “DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL CONSENTIDA PELO EMPREGADOR. PERSONALIDADE DA RELAÇÃO DE EMPREGO PRESERVADA. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    I. CASO EM EXAME Recurso ordinário interposto pelo reclamante visando à reforma da sentença que não reconheceu o vínculo empregatício com a reclamada, sob o fundamento de que a prestação de serviços ocorreu na condição de autônomo. O reclamante requer o reconhecimento do vínculo de emprego no período de 01/02/2023 a 05/07/2023, com o consequente pagamento das verbas rescisórias devidas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a substituição eventual e consentida pelo empregador descaracteriza o requisito da pessoalidade na relação de emprego; e (ii) estabelecer se a reclamada se desincumbiu do ônus probatório para afastar o vínculo empregatício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR A substituição esporádica do trabalhador, com o consentimento do empregador, não descaracteriza a pessoalidade, uma vez que o trabalhador original continua sendo o principal responsável pela execução do serviço. A doutrina e a jurisprudência consolidam o entendimento de que a pessoalidade se mantém mesmo diante de substituições eventuais, desde que haja anuência do empregador e que o trabalhador original continue vinculado à prestação dos serviços. A reclamada não demonstrou a ausência dos requisitos caracterizadores da relação de emprego previstos no art. 3º da CLT, especialmente no que tange à pessoalidade e à subordinação. Diante da ausência de prova capaz de afastar a presunção de vínculo empregatício, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a relação de emprego e condenar a reclamada ao pagamento das verbas rescisórias correspondentes. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A substituição eventual e consentida pelo empregador não descaracteriza a pessoalidade da relação de emprego. Compete ao empregador o ônus de demonstrar a inexistência dos requisitos do vínculo empregatício quando não nega a prestação dos serviços. (...).” (eDOC 16, ID: 26a2c1cb; grifo nosso)



    Assim, entendo que o Juízo reclamado afrontou a decisão desta Corte acerca da competência para julgar as relações decorrentes da contratação de motoristas autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela justiça comum, a quem incumbe o exame do preenchimento dos requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, mesmo que alegada fraude à legislação trabalhista. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as turmas:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum”. (Rcl 53.091 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 29.9.2022; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. CONSTITUCIONAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS NOS TERMOS DA LEI N. 11.442/2007: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 67.322 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.5.2024)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito, com a remessa imediata dos autos do feito para a Justiça comum. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente